Tribunal: TJSP
Processo: 0008324-59.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Mensalidades de curso de MBA. Vencimento das parcelas especificado no contrato. Mora "ex re". Correção monetária e juros de mora que são devidos desde o vencimento de cada parcela. Aplicação do art. 397 do CC. Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008324-59.2012.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, é apelada DULCE VERA ROSSI DE COLLO
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008324-59.2012.8.26.0001 -Voto no 28094
2
Voto no 28094.
Apelação n° 0008324-59.2012.8.26.0001.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Fundação Getúlio Vargas.
Apelada: Dulce Vera Rossi de Collo Moreira.
Juiz prolator da sentença: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Mensalidades de curso de MBA.
Vencimento das parcelas especificado no contrato. Mora
“ex re”. Correção monetária e juros de mora que são
devidos desde o vencimento de cada parcela. Aplicação do
art. 397 do CC. Precedentes. Recurso provido.
Trata-se de pedido de cobrança julgado parcialmente
procedente pela respeitável sentença de fls. 264/266, para condenar a ré a
pagar à autora a quantia de R$17.420,48, corrigidos monetariamente a partir
do ajuizamento da ação e juros de mora desde a citação, bem com a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a autora sustentando que os juros
de mora são devidos desde o vencimento de cada parcela, ou desde o
ajuizamento da ação, levando-se em conta a planilha de cálculo de fls. 04, e
não da citação (fls. 269/282).
Houve resposta (fls. 292/293).
É o essencial a ser relatado.
O apelo é de ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008324-59.2012.8.26.0001 -Voto no 28094
3
Narra a petição inicial que as partes firmaram contrato de
prestação de serviços educacionais para curso de MBA em Gestão
Empresarial In Company Samsil, pelo qual a ré se obrigou ao pagamento de
R$16.250,00 em 25 parcelas, e, embora tenha usufruído dos serviços,
deixou de pagar as mensalidades vencidas entre outubro de 2008 e
fevereiro de 2010. A autora pediu, assim, a condenação da ré ao
pagamento de R$17.632,25.
O pedido foi parcialmente acolhido porque excluída a
quantia correspondente às custas processuais inserida no cálculo de fls. 05,
e a ré foi condenada ao pagamento da importância de R$17.420,48,
corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros
de mora a partir da citação.
Respeitada a convicção externada na sentença, porém,
na hipótese os juros de mora realmente são devidos a partir do vencimento
de cada parcela e não da citação.
O contrato de prestação de serviços celebrado entre as
partes previu que a contraprestação devida pelo curso contratado pela ré
seria paga em 25 parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira
em 31/01/2008 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes
(cláusula terceira, fls. 25).
E, havendo termo certo e predeterminado para o
pagamento, a hipótese é de mora ex re, na qual os juros de mora e a
correção monetária são devidos a partir do vencimento, consoante dispõe o
artigo 397 do Código Civil (O inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor).
Nesse caso, o não pagamento das mensalidades devidas
à autora no tempo, lugar e forma convencionados é suficiente para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008324-59.2012.8.26.0001 -Voto no 28094
4
caracterização da mora. Isso significa que a mora da ré foi anterior à
propositora da ação e que, portanto, não há como se entender que os juros
moratórios seriam devidos apenas a partir da citação.
Como esclarece HAMID CHARAF BDINE JR., Caso se
trate de decisão que se limita a reconhecer o inadimplemento no termo
previsto, a mora retroage ao momento que houve o inadimplemento, que
haveria de ser o termo inicial para cálculo de juros.
O fato de haver uma decisão judicial condenando o
devedor não significa que a obrigação já não fosse positiva e líquida, mas
apenas que o devedor resistiu de modo injustificado, não havendo razão
para os juros de mora só fluírem da citação, pois a mora já se havia
perpetrado anteriormente, nos termos exatos deste dispositivo.
Se a obrigação é positiva e líquida como a de pagar
a mensalidade escolar na data prevista no contrato o devedor estará
em mora de pleno direito no termo estabelecido (o dia do vencimento),
independente de qualquer providência do credor (in Cezar Peluso
(coord.), Código Civil comentado, 13a ed., Barueri, Manole, 2019, p. 382)
(realces não originais) .
Forçoso
reconhecer,
assim,
que
a
devedora
foi
constituída em mora pelo próprio fato do inadimplemento (dies interpellat pro
homine), de modo que tanto a atualização monetária quanto os juros de
mora são devidos a partir de cada vencimento.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte e,
inclusive, desta relatoria:
Prestação
de
serviços
educacionais.
Mensalidade
escolar.
Embargos à monitória. Juros de mora. Mora ex re. Incidência a
partir do vencimento de cada mensalidade escolar devida e não
paga. Reconhecimento. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008324-59.2012.8.26.0001 -Voto no 28094
5
1000245-37.2018.8.26.0010; Rel. Cesar Lacerda; 28a Câmara de
Direito Privado; j. 10/09/2020) (realces não originais)
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JUROS DE
MORA. Termo inicial dos juros de mora que deve corresponder
ao vencimento de cada uma das respectivas mensalidades
inadimplidas. Mora ex re. Inteligência do art. 397 do Código
Civil. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1037979-14.2016.8.26.0100;
Rel.
Rosangela Telles; 27a Câmara de Direito Privado; j. 08/09/2020)
(realces não originais)
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Inadimplemento da ré. Não comprovação do pagamento das
mensalidades de curso de ensino superior. Correção monetária e
juros de mora que incidem sobre as parcelas devidas desde o
vencimento. Mora "ex re". Inteligência do artigo 397 do Código
Civil. Precedentes. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1008587-70.2016.8.26.0248; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 27/03/2020) (realces não originais)
Ainda,
entre
tantos
outros:
Apelação
Cível
1020527-09.2016.8.26.0482, Rel. Walter Exner, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 02/06/2020; Apelação Cível 1004349-70.2016.8.26.0001, Rel.
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37a Câmara de Direito
Privado, j. 29/10/2020; Apelação Cível 1106771-15.2019.8.26.0100,
Rel. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2020;
Apelação Cível 1001246-63.2017.8.26.0278, Rel. Carlos Dias Motta, 26a
Câmara de Direito Privado, j. 22/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008324-59.2012.8.26.0001 -Voto no 28094
6
Destarte, considerando-se que o valor de R$17.420,48 já
incluía juros de mora desde o vencimento de cada prestação (fls. 05), de
rigor que aludida quantia seja corrigida monetariamente e acrescida de juros
de mora a partir do ajuizamento da demanda.
Acolhido o recurso, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença
para 11% do valor da causa, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo
85.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao apelo, para
determinar que o valor da condenação seja acrescido de juros de mora a
partir do ajuizamento da ação, mantendo-se, no mais, a respeitável
sentença recorrida.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator